Tribunal: TJMT
Processo: 1028567-41.2023.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028567-41.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (SUSCITANTE), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (SUSCITADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 550.204.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIEVANDIA COSME DA SILVA - CPF: 000.338.532-90 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 031.098.401-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA– PRATICADA POR CUNHADO DA VÍTIMA– INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA)– DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO – EXIGÊNCIA APENAS DE ALGUMA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – PROTEÇÃO MAIS AMPLA ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL– INTERPRETAÇÃO CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ideia de que o juízo criminal comum seria o responsável por lidar com demandas envolvendo vítimas vulneráveis vai contra o propósito social da Lei e está em desacordo com a intenção do legislador, que visa fornecer um sistema de garantias e direitos às mulheres em situações de risco e vulnerabilidade
, no âmbito da violência doméstica e familiar.

A abrangência da Lei 11.340/2006 vai além dos conflitos dentro de relações conjugais. Esta legislação tem o propósito de proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e familiar. Portanto, é necessário oferecer às vítimas a proteção mais ampla estabelecida por essa lei, visando garantir uma proteção efetiva e concreta de acordo com suas possibilidades, conforme estabelecido na própria Lei 11.340/2006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
propost
o
p
elo

Juízo
da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças
(
suscitante
)
em face do
JUÍZO
DA 2ª VARA CRIMINAL
ESPECIALIZADA
EM
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(
suscitado
)
, ambos da Comarca de
Barra do Garças
,
nos
autos
do Inquérito Policial
nº
0011910-68.2019.811.0004
, que
apura
a suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal.

O
ju
í
z
o
da 2ª Vara Criminal Especializada
de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Barra do Garças/MT, após a manifestação do Ministério Público, declinou a competência por considerar que a agressão contra a cunhada não foi motivada pelo gênero da vítima.

Além disso,
o juízo
decidiu extinguir a p
unibilidade

por decadência, uma vez que a vítima Luiz Antônio do Nascimento Filho
n
ão representou

formalmente
em relação à

lesão
corporal
que sofreu
e que foi praticado
pelo
seu

irmão
.

Posteriormente, o Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais de Barra do Garças suscitou o conflito negativo de competência, argumentando que
que não cabe ao Juizado Especial Criminal de Barra do Garças-MT pro
cessar
o proce
sso
declinado, tampouco
,
deliberar acerca da extinção de punibilidade de delitos que não se sujeitam
a
sua jurisdição, pois o delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal, conexo aos demais apurados no curso do procedimento investigativo não se enquadra como de menor potencial ofensivo (artigo 61 da Lei 9.099/95). (ID 193032668).

Em
dec
isão preliminar,
o juiz da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Barra do Garças (suscitado) foi designado para avaliar qualquer medida urgente de forma temporária. No entanto, apesar dos pedidos re
iterados
, o juiz suscitado não forneceu as informações necessárias nem respondeu à designação.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opin
ou
pela
procedência
, em parecer assim sintetizado:

“
Conflito Negativo de Jurisdição – 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças x Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças – Ameaça, injúria e lesão corporal – Agressão realizada por cunhado contra mulher – Motivação de gênero e indicativos de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor identificada – Incidência da Lei Maria da Penha [11.340/06] – Parecer pela improcedência
(
procedência
)
do conflito.
” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID
203962185
).
(SIC)

É o relatório.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

(RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Como visto, t
rata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
proposto pelo Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Barra do Garças (suscitante) em face do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (suscitado), ambos da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Inquérito Policial nº 0011910-68.2019.811.0004, que apura a suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal.

Em síntese, o Inquérito Policial foi instaurado em 13/09/2019 para a apuração dos delitos de lesão corporal, injúria e ameaça, supostamente praticado por Paulo Sérgio do Nascimento contra
Edievânia
Cosme da Silva (pretensa vítima
,
cunhada do suposto agressor), além do crime do artigo 129 do Código Penal em desfavor de Luiz Antônio do Nascimento Filho (irmão do suposto agressor).

De início,
após manifestação do

Ministério Público, houve manifestação pela incompetência do juízo da 2ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Barra do Garças/MT
,
que
considerou que a conduta imputada não configurou violência doméstica, porquanto a agressão não foi perpetrada em virtude do gênero (art. 5º, caput, da Lei 11.340/2006)
.

Ademais,
em relação
à
agressão sofrida por
Luiz Antônio do Nascimento Filho
,
o juízo decidiu pela extinção da punibilidade pela decadência,
considerando que não houve manifestação
expressa da vítima em representar contra o irmão.

Por sua vez, o Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais de Barra do Garças suscitou o conflito negativo de competência, alegando que não cabe ao Juizado Especial Criminal de Barra do Garças-MT p
rocessar o feito
declinado, tampouco
,
deliberar acerca da extinção de punibilidade de delitos que não se sujeitam
a
sua jurisdição, pois o delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal, conexo aos demais apurados no curso do procedimento investigativo não se enquadra como de menor potencial ofensivo (artigo 61 da Lei 9.099/95). (ID 193032668).

Retratada a questão fática, passo a análise da matéria do
incidente de incompetência
.

O cerne da questão é, definir o juízo competente para o
processamento do feito em apreço.

É importante ressaltar que a abrangência da Lei 11.340/2006 não se limita apenas aos conflitos que ocorrem dentro de relações conjugais. Esta lei é uma normativa que tem como objetivo proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e
familiar
.

Neste sentido, o artigo 5º da mencionada lei estabelece as seguintes disposições:

Art. 5º
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
I- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas
; II-
no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

De fato, o artigo 5º da Lei 11.340/06 estabelece que constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que tenha como base o gênero. Isso ocorre quando (I.) ocorre dentro da unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar; (II) no âmbito familiar, por pessoas que são ou se consideram parentes, por laços naturais, afinidade ou por vontade expressa; ou (III) em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

No caso em questão, não há dúvidas de que os eventos descritos na ocorrência policial ocorreram entre parentes
e no seio
familiar,

especialmente
,
porque a vítima EDIEVÂNIA COSME DA SILVA era cunhada do suposto agressor, e o incidente ocorreu na residência
em que ambos moravam
.

De acordo com a denúncia, durante uma discussão, o acusado começou a agredir a vítima verbal e fisicamente, chegando a arremessar um balde d’água que
a
acertou fisicamente
e, principalmente, lesionando
a mão direita da vítima.

Nesse contexto, considerando a suposta condição de vulnerabilidade da vítima, sendo mulher e cunhada do acusado, e a circunstância de o acusado, em tese, tê-la agredido fisicamente, causando lesões corporais, fica evidente a situação que enseja a aplicação da Lei 11.340/06.

A lei especial abarca
âmbito
maior do que aquele restrito as relações amorosas e conjugais
. Esta conclusão decorre da correta interpretação da referida lei.

Além disso, é importante ressaltar o princípio da hermenêutica jurídica, que orienta o intérprete a buscar o sentido útil da norma, adaptando-a ao sistema jurídico de acordo com o fim social ao qual se destina.

Con
s
iderando a
lém da corrente interpretação
que incite a
competência do caso a unidade
especializada,
há
que se ter em mente
que
esta dispõe de todos os recurso
s
para
melhor atender
o caso,
com atendimento adequado às

vítimas vulneráveis e garanti
ndo
um atendimento mais humanizado, conforme preconizado pela legislação mencionada.

A ideia de que o
juízo
criminal comum seria o responsável por lidar com demandas envolvendo vítimas vulneráveis vai contra o propósito social da Lei e está em desacordo com a intenção do legislador, que visa fornecer um sistema de garantias e direitos às mulheres em situações de risco e vulnerabilidade.

Para o Superior Tribunal de Justiça a condição de vulnerabilidade é a diretriz para a aplicação da lei
:
“
(
...
)
a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade
(
...
)
”

(HC n. 728.173/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

A abrangência da Lei 11.340/2006 vai além dos conflitos dentro de relações conjugais. Esta legislação tem o propósito de proteger e prevenir a violência de gênero no contexto da violência doméstica e familiar. Portanto, é necessário oferecer às vítimas a proteção mais ampla estabelecida por essa lei, visando garantir uma proteção efetiva e concreta de acordo com suas possibilidades, conforme estabelecido na própria Lei 11.340/2006.

Assim, razão assiste ao Juízo suscita
nte
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
j
ulgo PROCEDENTE
o presente Conflito de Jurisdição
e fixo
a
competência do Juízo da 2ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Barra do Garças/MT
para processar
e julgar
o
processo
n.

0011910-68.2019.811.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024